Tribunal: TJES
Processo: 5000716-29.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-29.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELMO GUEDES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000716-29.2024.8.08.0057

APELANTE: ADELMO GUEDES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO - ES25970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 1214/STJ. REGIME PRISIONAL. ABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática de dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Busca-se a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi exasperada mediante fundamentação idônea; (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena; e (iii) determinar o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
modus operandi
empregado, caracterizado pela prática dos furtos durante o repouso noturno, justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. O prejuízo patrimonial das vítimas, por ser inerente ao tipo penal de furto, somente autoriza a valoração negativa do vetor consequências do crime quando demonstrada a expressividade do dano, o que não ocorre no caso.

5. Afastada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O réu é tecnicamente primário e a pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

7. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial o
modus operandi
, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal.

8. Os honorários do defensor dativo são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prejuízo patrimonial inerente ao crime de furto não justifica, por si só, a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

Afastada circunstância judicial em recurso exclusivo da defesa, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente (Tema 1214/STJ).

A fixação do regime aberto é cabível ao réu tecnicamente primário condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 33, § 2º, alínea “c”; art. 44, incisos I e III; art. 71, caput; art. 155, § 4º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 921.440/SC; STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema Repetitivo nº 1214); STJ, REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC (Tema nº 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000716-29.2024.8.08.0057

APELANTE: ADELMO GUEDES FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME VIEIRA MACHADO ARAUJO - ES25970

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ADELMO GUEDES FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (ID 13881702), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

O apelante apresentou razões recursais (ID 13881744) requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição do regime aberto para início de cumprimento de pena e a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 10/8/2024, durante a madrugada, na Loja Arco-Íris, localizada na Rua Lindolfo Pinheiro de Lacerda, Centro, em Águia Branca, o réu subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Consta dos autos que a funcionária responsável pela loja, Sra. Lililiane Ribeiro Langamer Torais, ao chegar no local para trabalhar, notou que a porta apresentava sinais de arrombamento e, ao verificar as imagens de videomonitoramento, constatou que durante a madrugada um indivíduo entrou na loja e furtou os bens.

Nas mesmas condições de tempo, o réu tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel na guarita e escritório do Posto de Gasolina Capácio, localizado na Rodovia ES 080, em Águia Branca.

No dia 02/9/2024, por volta de 04h58min, na Loja Fokus, localizada na Rua Guarani, nº 134, Centro, em Águia Branca, o réu subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em garrafas térmicas da marca Stanley, lanternas portáteis, barbeador, carregadores de telefone e três extensões de energia de cinco metros, cada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois delitos de furto qualificado consumado, em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à pena-base, esta foi exasperada com base na avaliação negativa dos vetores das circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

A culpabilidade é própria do tipo qualificado. Não há antecedentes em sua vida pregressa, embora responda a inúmeras ações penais. Em relação à conduta social e à personalidade, não há provas que as tornem desfavoráveis. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita.
As circunstâncias que o crime se deu é relevante, pois o réu pratica o crime de forma organizada, inclusive de maneira que dificulta sua identificação. As consequências são desfavoráveis, pois causa prejuízo a diversas pessoas, que trabalham honestamente.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Nestes termos, as circunstâncias do crime revelam-se desfavoráveis ao réu. O modus operandi, caracterizado pelo aproveitamento do horário noturno — período de menor vigilância — para a subtração dos bens, justifica a exasperação da pena.

Por outro lado, as consequências do delito, que se reportam ao prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas, é elemento inerente à subtração e, por isso, deve a referida vetorial ser afastada.

Destarte, não desconheço que a exasperação da pena-base é justificada quando o prejuízo financeiro das vítimas extrapola a tipicidade do furto (STJ, AgRg no HC n. 921.440/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/02/2025, DJEN de 24/02/2025)

Ocorre que, no caso em exame, não consta nos autos, com exceção do valor em espécie (R$ 100,00), informação acerca do valor econômico dos bens subtraídos, o que inviabiliza qualquer juízo indutivo sobre a expressividade do prejuízo material suportado pelas vítimas.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, decotado o vetor das consequências do crime, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) decorrente da continuidade delitiva, a pena definitiva será
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Em atenção à vedação a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de pena, apesar de o réu responder a inúmeras outras ações penais, é tecnicamente primário, razão pela qual fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, § 2º, “c”. do Código Penal).

Embora a reprimenda corporal definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente o modus operandi empregado nos crimes – cometidos durante o repouso noturno e mediante arrombamento – indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Guilherme Vieira Machado Araújo
(OAB/ES
25.970
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena aplicada para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime inicial aberto.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)